Tribunal: TJES
Processo: 5009187-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009187-79.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARLINDO SERENO ROCHA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTA TERESA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO FISCAL
–
PENHORA VIA BACENJUD – NUMERÁRIO INFERIOR A 40 (QUARENTA)
IMPENHORABILIDADE QUE NÃO SE RESTRINGE APENAS À CONTA POUPANÇA –
ARTIGO 833, X, DO CPC –
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
–
R
ECURSO PROVIDO
.

1.
Ao interpretar o artigo 833, X, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça adota uma interpretação extensiva para que se preservem as pequenas quantias poupadas e não apenas aquelas depositadas em caderneta de poupança.

2.
A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1795956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, REPDJe 29/05/2019, DJe 15/05/2019).

3
. Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5009187-79.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ARLINDO SERENO ROCHA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ARLINDO SERENO ROCHA

contra a r. decisão com cópia no ID 3372228, que, nos autos da
ação
d
e
execução fiscal
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
,

deferiu parcialmente o pedido de desbloqueio da penhora realizada na conta do recorrente, “
por considerar impenhoráveis os valores existentes na conta-corrente do executado, até o limite de seus proventos de benefício previdenciário, qual seja, R$ 1.039,18 (hum mil, trinta e nove reais e dezoito centavos) conforme norma implícita no artigo 7º, X da CF/88 e do artigo 833, IV do CPC
”.

Em suas razões (ID 2204305), aduz o agravante, em síntese, que (i) os valores constritos através de penhora
online
são os únicos valores mantidos como reserva financeira, não possuindo outras contas, seja corrente ou poupança (ii) os valores constritos, portanto, são impenhoráveis, pois a jurisprudência nacional vem se manifestando acerca da aplicação extensiva da impenhorabilidade da poupança, prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, aplicando-se à reserva financeira do devedor, em sentido amplo.

Considerando a inexistência de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinei a intimação do agravado a fim de que apresentasse contrarrazões ao recurso, tendo o prazo transcorrido
in albis
(ID 4688812).

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
, ora agravado, em face
ARLINDO SERENO ROCHA
, ora agravante.

Na tentativa de satisfação do débito, o exequente pugnou pela realização de consulta ao sistema SISBAJUD, pleiteando a constrição de valores do executado/agravante até o montante da dívida atualizada (R$ 1.873,71 (mil, oitocentos e setenta e três reais e setenta e um centavos), o que fora deferido pelo magistrado singular.

Ato contínuo o agravante postulou, perante a instância singular, pela imediata liberação da quantia bloqueada, sustentando, em suma, os mesmos argumentos deduzidos neste recurso.

Em seguida, o magistrado primevo, deferiu parcialmente tal pretensão, nos seguintes termos:

“Destaco que a única exceção à penhora de valores advindos de rendimentos do trabalho é quando se trata de pagamento de pensão alimentícia, nos termos do artigo 833, § 2º do novel Código de Processo Civil, de maneira que, não criando o legislador outra exceção à regra, não cabe ao intérprete realizá-la.

(...)

Analisando detidamente os presentes autos, verifico que a parte executada demonstrou por meio de documento (extrato bancário) que na data de 06/01/2021 foi creditado em sua conta-corrente nº 0005481-P que a quantia de R$ 1.039,18 (hum mil, trinta e nove reais e dezoito centavos) referente a seu provento de aposentadoria.

No entanto, o referido extrato comprova que na data em que foi realizado o bloqueio judicial o saldo da conta-corrente do requerido, na data do bloqueio judicial eletrônico era de R$ 2.045,25 (dois mil, quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), ou seja, havia saldo superior na conta por ele indicada do que deveria ter uma vez que a referida conta era utilizada para receber seu benefício previdenciário.

Assim, consoante denota-se através do comprovante de extrato bancário de fls. 68/69, verifica-se que realmente a conta é utilizada para receber verbas previdenciárias, o requisito previsto no artigo 854, § 3º, I do Código de Processo Civil, in verbis:

(...)

Dessa forma, restando suficientemente comprovado o caráter alimentar da verba penhorada, e não versando o presente caso sobre prestação alimentícia não paga, mantém-se a impenhorabilidade salarial.”

Foi em face deste pronunciamento que o executado interpôs o presente agravo de instrumento.

Como dito, um dos argumentos lançados pelo recorrente é no sentido de que o montante é impenhorável, em conformidade com o disposto no artigo 833, inciso, X, do Código de Processo Civil, a seguir transcrito:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos;

Ao interpretar o mencionado inciso, o Superior Tribunal de Justiça adota uma interpretação extensiva para que se preservem as pequenas quantias poupadas e não apenas aquelas depositadas em caderneta de poupança. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)
" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014). (AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020)

______________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
"É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de su
a
família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta- corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel- moeda."
(REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). (...) 3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018)

No presente caso, denota-se que a quantia bloqueada (R$ 2.045,25 - dois mil, quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) na conta do recorrente se trata, efetivamente, de montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, motivo pelo qual entendo que encontra-se revestido de impenhorabilidade, posto que ausente a má-fé ou fraude do devedor, especialmente por inexistir a comprovação do desvirtuamento da finalidade da preservação da reserva financeira.

Ademais, a mera existência de movimentação na citada conta, por si só, não autoriza excepcionar a impenhorabilidade já mencionada, conforme os seguintes precedentes do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2.
São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2ª Seção
. 3.
A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC.
4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1795956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, REPDJe 29/05/2019, DJe 15/05/2019)

_____________________

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALOR EM CADERNETA DE POUPANÇA INTEGRADA À CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O legislador previu a impenhorabilidade absoluta do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se a mitigação dessa ordem apenas no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada má-fé ou fraude. Precedentes.
2.
Na espécie dos autos, a simples movimentação atípica per se não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC,
motivo pelo qual não há falar em necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória dos autos e, consequentemente, em incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1716236/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para declarar a impenhorabilidade dos valores bloqueados junto ao BANCO BRADESCO S/A, agência n.º 1869, conta corrente n.º 0005481, de titularidade do agravante.

É como voto
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)